Tribunal: TJSP
Processo: 1013950-19.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). 1. Sentença de improcedência. 2. Preliminar de ausência de dialeticidade. 3. Não acolhimento. 4. Alegação da autora de que teria contratado, mediante Whatsapp, proposta de cartão de crédito simples. 5. Impugnação, ainda, a assinatura lançada nos documentos

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). 1. Sentença de improcedência. 2. Preliminar de ausência de dialeticidade. 3. Não acolhimento. 4. Alegação da autora de que teria contratado, mediante Whatsapp, proposta de cartão de crédito simples. 5. Impugnação, ainda, a assinatura lançada nos documentos escritos juntados pela instituição ré. 6. Notícia de que a autora está impossibilitada de comparecer pessoalmente à agência, por fazer uso de oxigênio. 7. Pedido da autora, em seu recurso, para realização de perícia grafotécnica, o qual não foi atendido em primeiro grau. 8. Necessidade de realização da prova pericial. 9. Depoimento pessoal da autora, requerido por ambas as partes, que deve ser deferido, diante dos elementos dos autos. 10. Sentença anulada. 11. Recurso provido.